Tribunal: TJPA
Processo: 0827869-73.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827869-73.2021.8.14.0301

APELANTE: JOSE COLARES LOPES FILHO

APELADO: NORTE GLASS TEMPER LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO À
RESTITUIÇÃO DE VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS EM NEGÓCIO ENTABULADO VERBALMENTE. O APELANTE NÃO TROUXE QUALQUER PROVA CONSTITUTIVA DO SEU DIREITO. NÃO HOUVE SEQUER A PROVA DE UMA INADIMPLÊNCIA POR PARTE DA EMPRESA, HAJA VISTA QUE OS CHEQUES CUJAS CÓPIAS FORAM ACOSTADAS AOS AUTOS SEQUER COMPROVAM QUE HOUVE O ADIMPLEMENTO PELO APELANTE, TENDO EM VISTA QUE OS TRÊS CHEQUES QUE O APELANTE TENTA UTILIZAR COMO PROVA ESTÃO EM NOME DE TERCEIROS BENEFICIÁRIOS, TOTALMENTE ESTRANHOS À LIDE. NÃO HÁ QUALQUER TIPO DE PROVA DE QUE O NEGÓCIO TENHA, EFETIVAMENTE, SIDO ENTABULADO, NÃO SE DESINCUMBINDO O AUTOR DO ÔNUS PROCESSUAL QUE LHE INCUMBIA, NOS TERMOS DO QUE DETERMINA O CPC EM SEU ART.373, I. DESPICIENDA QUALQUER DISCUSSÃO ACERCA DO PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL À PRETENSÃO ACERCA DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0827869-73.2021.8.14.0301

APELANTE:
JOSE COLARES LOPES FILHO

ADVOGADO:
ELIETE DE SOUZA COLARES

APELADO:
NORTE GLASS TEMPER LTDA

ADVOGADO:

THIAGO CORDEIRO GABY

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSE COLARES LOPES FILHO
pretendendo modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL
proposta em face de

NORTE GLASS TEMPER LTDA
.

Em sua peça vestibular narrou o Autora que contratou os serviços da requerida, à época denominada “VIDRO CENTER”, diretamente com seu sócio administrador, AMIR NAIM, para a colocação de vidros de 60 (sessenta) sacadas e 120 (cento e vinte) janelas de esquadria de alumínio em todos os apartamentos da “Torre Two” de empreendimento MIAMI GARDEN RESIDENCE, sendo que foi dado como adiantamento deste serviço o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ocorreu que os vidros de janelas e sacadas nunca foram fornecidos à requerente e, apesar de ter-se realizado tentativa de resolução amigável desta lide, por meio de Notificação Extrajudicial, nada foi feito por parte da requerida, o que resultou na propositura da presente ação.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao prolatar sentença, o Juízo Singular reconheceu a prescrição quanto ao pedido de indenização por danos morais e julgou improcedente o pedido de cobrança.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação alegando que o prazo prescricional da indenização por danos morais deveria ser o mesmo da ação de cobrança, qual seja o de dez anos.

Prosseguiu, alegando que a relação comercial estaria devidamente comprovada nos autos, sendo que a não devolução dos valores pagos ensejaria enriquecimento ilícito por parte da empresa Apelada.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0827869-73.2021.8.14.0301

APELANTE:
JOSE COLARES LOPES FILHO

ADVOGADO:
ELIETE DE SOUZA COLARES

APELADO:
NORTE GLASS TEMPER LTDA

ADVOGADO:

THIAGO CORDEIRO GABY

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSE COLARES LOPES FILHO
pretendendo modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL
proposta em face de

NORTE GLASS TEMPER LTDA
.

Analisando detidamente os autos, verifiquei que a insurgência do Apelante não merece receber qualquer agasalho jurídico, senão vejamos.

Enquanto pretende o Apelante a restituição de valores supostamente pagos em negócio entabulado verbalmente, o Apelado aduz que não tinha qualquer relação comercial com este.

Acontece que o Apelante não trouxe qualquer prova constitutiva do seu direito.

Digo isto tendo em vista que não houve sequer a prova de uma inadimplência por parte da empresa, haja vista que os cheques cujas cópias foram acostadas aos autos sequer comprovam que houve o adimplemento pelo Apelante, tendo em vista que os três cheques que o Apelante tenta utilizar como prova estão em nome de terceiros beneficiários, totalmente estranhos à lide.

Não há qualquer tipo de prova de que o negócio tenha, efetivamente, sido entabulado, não se desincumbindo o Autor do ônus processual que lhe incumbia, nos termos do que determina o CPC em seu art.373, que assim reza, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Não há outro desfecho para a presente demanda, sendo a improcedência da ação uma medida impositiva.

Assim, despicienda qualquer discussão acerca do prazo prescricional aplicável à pretensão acerca dos danos morais.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025